Tribunal: TJBA
Processo: 8026023-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026023-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDINA DE SANTANA LAGO Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNA-APRENDIZ. ANULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, objetivando a anulação do ato que tornou sem efeito a averbação de tempo de serviço prestado na condição de aluna-aprendiz e o consequente restabelecimento da contagem para todos os fins de direito. 2. Fato relevante. A impetrante teve deferida e publicada, em 02 de março de 2018, no Boletim Geral Ostensivo, a averbação de tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz. Ao iniciar processo para transferência à reserva remunerada, foi surpreendida com a revisão do ato de averbação, que foi tornado sem efeito em 10 de fevereiro de 2025. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública poderia anular o ato de averbação à luz do artigo 39, § 1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011; e (ii) saber se a aplicação de nova interpretação administrativa para desconstituir ato administrativo já praticado viola o princípio da segurança jurídica e o artigo 3º, § 7º, da Lei Estadual nº 12.209/2011. III. Razões de decidir 4. O ato de averbação do tempo de serviço foi publicado no Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar em 02 de março de 2018. Entre a prática do ato favorável à servidora e o ato de anulação, transcorreram quase sete anos. 5. A atuação estatal revela-se manifestamente extemporânea e ilegal, uma vez que o direito da Administração de rever e invalidar a averbação havia sido fulminado pela decadência quinquenal, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011. 6. A motivação para a revisão da averbação decorreu de mudança de orientação interpretativa da Procuradoria-Geral do Estado sobre os requisitos para a contagem do tempo de serviço de aluno-aprendiz. A averbação de 2018 constituiu ato administrativo perfeito, que se consolidou no tempo e gerou situação jurídica favorável à impetrante. 7. A Lei Estadual nº 12.209/2011 veda expressamente a aplicação retroativa de nova interpretação. A tentativa de desconstituir o ato com base em novo critério interpretativo posterior à sua prática representa clara ofensa ao princípio da segurança jurídica. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Federal nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º, § 7º, e 39, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80454050520238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026023-55.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALDINA DE SANTANA LAGO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam integralmente a averbação do tempo de serviço prestado pela impetrante na condição de aluna-aprendiz, tornando sem efeito o ato de 10 de fevereiro de 2025 (ID 81926762), para todos os fins de direito, especialmente para inatividade, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08